Tribunal: STJ
Processo: 0000761-75.2018.8.15.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074928 - PB(2025/0398804-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TANILIO BEZERRA DE LIMA
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7
E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que
manteve integralmente a condenação do recorrente pela prática do crime
previsto no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois)
art. 155,
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos.
2. No recurso especial, alegou-se violação aos arts. 158 do Código de
Processo Penal e 59 do Código Penal, ao argumento de que não seria possível
o reconhecimento da qualificadora sem laudo pericial, nem a valoração
negativa das consequências do delito. A decisão agravada aplicou as
Súmulas no 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a qualificadora do rompimento
de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, com base em outros
elementos probatórios, sem reexame de fatos e provas; e (ii) saber se é
possível revisar, em recurso especial, a valoração negativa das consequências
do crime realizada com fundamento em elementos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.
5. O Tribunal de origem consignou que a autoria e a materialidade delitivas
foram demonstradas por prova documental e oral, destacando a prisão em
flagrante na posse da
e os depoimentos colhidos em juízo. Quanto
res furtiva
à qualificadora do rompimento de obstáculo, assentou que, embora ausente
laudo pericial, outros elementos probatórios idôneos e convergentes
evidenciaram o arrombamento, com base em depoimentos testemunhais e
demais provas constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA55994821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 229647cc-4f7b-4afd-95a8-0c51a5cffa23

6. A modificação dessas conclusões demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no
7 do STJ.
7. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a
ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do
§ 4o, I, do Código Penal, quando demonstrada por outros meios de
art. 155,
prova idôneos. Incide, portanto, a Súmula no 83 do STJ. Precedentes.
8. No tocante à dosimetria, a Corte local fundamentou a valoração negativa
das consequências do crime na subtração de elevado montante e de joias
acumuladas pela vítima ao longo dos anos, circunstâncias que revelam maior
reprovabilidade da conduta.
9. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa das consequências do
delito quando o prejuízo extrapola o desvalor inerente ao tipo penal. A
revisão dessa conclusão exigiria incursão em matéria fático-probatória, o que
não se admite em recurso especial. Além disso, não se verifica ilegalidade ou
desproporcionalidade flagrante na fixação da pena-base, a justificar a
intervenção excepcional desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.

III, “a”; CP,
CP,
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 105,
art. 59;
§ 4o, I e IV; CPP,
CPC,
§ 1o;
art. 155,
art. 158;
art. 1.036,
Súmula 7/STJ;

Súmula 83/STJ.
: STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/09/2023
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Marluce Caldas,
REsp n. 2.210.628/SC,
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
3/12/2025,
9/12/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.231.432/AL,
DJEN
STJ, AgRg no
Rel.
12/11/2025,
18/11/2025;
REsp n. 2.226.173/AL,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJEN
12/11/2025,
17/11/2025;
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
2.279.939/GO,
Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no
11/4/2023,
18/4/2023
REsp n. 2.199.325/AL,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJEN
12/11/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
17/11/2025;
REsp n. 2.200.241/PR,
Neto, Quinta Turma, j.
DJEN

4/11/2025,
10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 229647cc-4f7b-4afd-95a8-0c51a5cffa23

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074928 - PB(2025/0398804-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TANILIO BEZERRA DE LIMA
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 7
E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, anteriormente manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que
manteve integralmente a condenação do recorrente pela prática do crime
previsto no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois)
art. 155,
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos.
2. No recurso especial, alegou-se violação aos arts. 158 do Código de
Processo Penal e 59 do Código Penal, ao argumento de que não seria possível
o reconhecimento da qualificadora sem laudo pericial, nem a valoração
negativa das consequências do delito. A decisão agravada aplicou as
Súmulas no 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a qualificadora do rompimento
de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, com base em outros
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

elementos probatórios, sem reexame de fatos e provas; e (ii) saber se é
possível revisar, em recurso especial, a valoração negativa das consequências
do crime realizada com fundamento em elementos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.
5. O Tribunal de origem consignou que a autoria e a materialidade delitivas
foram demonstradas por prova documental e oral, destacando a prisão em
flagrante na posse da
e os depoimentos colhidos em juízo. Quanto
res furtiva
à qualificadora do rompimento de obstáculo, assentou que, embora ausente
laudo pericial, outros elementos probatórios idôneos e convergentes
evidenciaram o arrombamento, com base em depoimentos testemunhais e
demais provas constantes dos autos.
6. A modificação dessas conclusões demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no
7 do STJ.
7. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a
ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do
§ 4o, I, do Código Penal, quando demonstrada por outros meios de
art. 155,
prova idôneos. Incide, portanto, a Súmula no 83 do STJ. Precedentes.
8. No tocante à dosimetria, a Corte local fundamentou a valoração negativa
das consequências do crime na subtração de elevado montante e de joias
acumuladas pela vítima ao longo dos anos, circunstâncias que revelam maior
reprovabilidade da conduta.
9. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa das consequências do
delito quando o prejuízo extrapola o desvalor inerente ao tipo penal. A
revisão dessa conclusão exigiria incursão em matéria fático-probatória, o que
não se admite em recurso especial. Além disso, não se verifica ilegalidade ou
desproporcionalidade flagrante na fixação da pena-base, a justificar a
intervenção excepcional desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

III, “a”; CP,
CP,
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 105,
art. 59;
§ 4o, I e IV; CPP,
CPC,
§ 1o;
art. 155,
art. 158;
art. 1.036,
Súmula 7/STJ;

Súmula 83/STJ.
: STJ, AgRg no AREsp n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/09/2023
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Marluce Caldas,
REsp n. 2.210.628/SC,
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
3/12/2025,
9/12/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.231.432/AL,
DJEN
STJ, AgRg no
Rel.
12/11/2025,
18/11/2025;
REsp n. 2.226.173/AL,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJEN
12/11/2025,
17/11/2025;
STJ, AgRg no AREsp n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
2.279.939/GO,
Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no
11/4/2023,
18/4/2023
REsp n. 2.199.325/AL,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJEN
12/11/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
17/11/2025;
REsp n. 2.200.241/PR,
Neto, Quinta Turma, j.
DJEN

4/11/2025,
10/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Talínio Bezerra de Lima em face
de decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba nos autos da Apelação Criminal no 0000761-75.2018.8.15.0141, assim ementado
(e-STJ fl. 310):
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO.
§ 4o, I e IV,
ART. 155,
DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADOS PRESOS EM POSSE DA
RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO DE
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA
DE
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
DEMAIS
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
DEMONSTRANDO O ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA EFETUADA NOS
TERMOS DA LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
- Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, há de ser
mantido o decreto condenatório. - “... os apelantes foram presos em
flagrante na posse da res furtiva, fato este que autoriza uma presunção de
autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, tornando
imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a
posse dos bens objeto da subtração.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

- Outrossim, a prisão dos acusados aconteceu logo após a ocorrência do
furto às torres de celular.” (0000133- 45.2012.8.15.0061, Rel. Des. Ricardo
Vital de Almeida, APELAÇÃO CRIMINAL, Câmara Criminal, juntado em

08/07/2022)
- “Ainda que inexistente laudo pericial, havendo outras provas a
evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se mesmo
prescindível.” (0008623-23.2017.8.15.0371, Rel. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho, APELAÇÃO CRIMINAL, Câmara Criminal, juntado em

14/12/2021)
- De acordo com entendimento do STJ, “o elevado valor do prejuízo causado
às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta, constituindo
fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito.”
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
2.279.939/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
18/4/2023.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta o agravante, em
413/419
síntese, a não incidência dos óbices das Súmulas no 83 e no 568 do STJ, ao argumento de
que a controvérsia não se limita à inexistência de laudo pericial, mas à ausência de
justificativa para a não realização da perícia destinada à comprovação do rompimento de
obstáculo, razão pela qual não seria possível manter a qualificadora apenas com base em
outros elementos probatórios.
Defende que os precedentes mencionados na decisão agravada admitiriam a
prescindibilidade do exame pericial somente quando demonstrada a impossibilidade ou
apresentada justificativa idônea para a sua não confecção, o que, segundo afirma, não
teria ocorrido no caso concreto.
Consigna, ainda, quanto ao ponto relativo ao
do CP (consequências do
art. 59
crime), que reconhece a conformidade da decisão com o entendimento desta Corte.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental para que
seja reconsiderada a decisão agravada, a fim de que seja conhecido o recurso especial e,
então, seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da ausência de
justificativa para a não realização do exame técnico pericial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado como incurso no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
art. 155,
de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade), condenação esta que restou integralmente mantida
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba ao julgar as apelações defensivas do
agravante e do corréu.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts.
art. 105, inciso III,
158 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal.
O recurso, todavia, foi inadmitido na origem ao fundamento de que o
acolhimento das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
incidindo o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Com efeito, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao manter a
condenação, assentou, em síntese, que a materialidade e a autoria restaram evidenciadas
pelos elementos documentais e pela prova oral judicializada, destacando a prisão em
flagrante na posse da
e, ainda, que a qualificadora do rompimento de
res furtiva
obstáculo poderia ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, diante da existência de
outros elementos idôneos aptos a demonstrar o arrombamento, com menção, inclusive, à
afetação do Tema Repetitivo no 1.107, sem determinação de suspensão dos feitos.
A propósito, confira-se a fundamentação apresentada no voto condutor do
acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
311/ss.
“(...)
A materialidade do delito restou comprovada, conforme inquérito policial
(Id. 22166874 – Pág. 1 e ss), auto de prisão em flagrante (Id. 22166874 –
Pág. 8), auto de apresentação e apreensão (Id. 22166874 – Pág. 19), auto de
entrega (Id. 22166874 – Pág. 20), bem como pelos depoimentos testemunhais
colhidos em juízo. De igual forma, a autoria encontra-se demonstrada pelos
depoimentos prestados perante a autoridade policial, corroborados por
elementos probatórios produzidos na fase processual, apontando os
recorrentes como autores da empreitada criminosa.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

Conquanto a subtração da res furtiva não tenha sido presenciada, a
apreensão dos objetos furtados na posse dos acusados autoriza uma
presunção de autoria e, por consequência, a inversão do ônus da prova,
tornando imprescindível à defesa apresentar justificativas sobre a posse de
boa-fé dos bens, o que inocorreu no caso em tela.
(...)
As circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos prestados em juízo
não deixam dúvidas quanto à conduta criminosa praticada pelos apelantes.
Como bem pontuou o parecer ministerial, “o concurso de pessoas é
inconteste uma vez que os acusados Tanilio Bezerra de Lima e Arione Maia
Filho, em unidade de desígnios, adentraram na casa da vítima mediante
arrombamento da janela e subtraíram alguns bens como já relatado. Quanto
ao decote da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da
coisa, penso não assistir razão as defesas. É que a ausência do laudo pericial
de constatação do rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da
qualificadora insculpida no
§ 4o, I, do Código Penal, quando
art. 155,
possível extrair, por meio de outros elementos probatórios, a incidência
dessa qualificadora, como no caso em tela que ficou comprovado diante das
provas orais coligidas nos autos.”
Cumpre destacar que o STJ afetou o Tema Repetitivo 1107, sendo a questão
submetida a julgamento: “Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial
firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do
rompimento de obstáculo nos crimes de furto.” Contudo, não houve
aplicação do disposto na parte final do § 1o do
do Código de
art. 1.036
Processo Civil (suspensão do trâmite dos processos pendentes).
(...)
Resta, portanto, configurada a conduta criminosa dos acusados, amoldam-se
ao tipo penal previsto no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, não
art. 155,
merecendo prosperar as teses defensivas de desclassificação para o delito de
receptação ou furto simples.
(...)”
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

Do quanto consignado, observa-se que as instâncias ordinárias explicitaram
elementos concretos que embasaram a conclusão pela autoria e materialidade, bem como
pela incidência das qualificadoras, a partir da valoração do conjunto probatório
produzido.
Nesse contexto, infirmar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
”
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
(AgRg no AREsp n.
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
Além disso, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem harmoniza-se
integralmente com o entendimento consolidado desta Corte Superior, firmado no sentido
de que, embora o exame pericial constitua a regra para a comprovação de vestígios (CPP,
, a ausência de laudo não impede, excepcionalmente, o reconhecimento da
art. 158)
qualificadora do rompimento de obstáculo (CP,
§ 4o, inciso I) quando a sua
art. 155,
ocorrência estiver demonstrada por outros elementos probatórios idôneos e convergentes,
tais como depoimentos da vítima e de testemunhas, relatos policiais, confissão e demais
elementos documentais.
No mesmo sentido, vejam-se os seguintes arestos:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
SUFICIÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a incidência da
qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mesmo sem a
realização de exame pericial, por considerar suficientes outros elementos de
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

prova, como depoimentos da vítima, testemunhas e confissão dos réus. O
agravante sustenta a necessidade de afastar a
e a referida
Súmula 83/STJ
qualificadora por ausência de perícia ou de justificativa para sua dispensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial
impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii)
estabelecer se a
deve ser afastada na hipótese.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a dispensa de exame
pericial quando o rompimento de obstáculo fica comprovado de forma
inconteste por outros meios de prova.
4. Depoimentos da vítima e de testemunhas, somados à confissão dos réus,
constituem elementos suficientes para comprovar a qualificadora, suprindo a
ausência de laudo técnico.
5. A decisão agravada se harmoniza com a jurisprudência consolidada desta
Corte, razão pela qual incide a
aplicável inclusive aos
Súmula 83/STJ,
recursos fundados na alínea "a" do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de exame pericial não impede o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros
elementos de prova demonstram cabalmente sua ocorrência. 2. Aplica-se a
quando o acórdão recorrido se encontra em consonância
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que o recurso especial
tenha sido interposto com fundamento na alínea "a" do
III, da CF.
art. 105,
(AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
REsp n. 2.210.628/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA
DE LAUDO PERICIAL JUSTIFICADA . REDUÇÃO DE PENA PELA
TENTATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a qualificadora de rompimento de
obstáculo no crime de furto, mesmo diante da ausência de laudo pericial, e
aplicando a fração mínima de redução de pena pela tentativa.
2. A parte agravante sustenta que não foi demonstrada a impossibilidade de
realização do exame pericial direto nem o desaparecimento dos vestígios,
além de alegar ausência de providências estatais para preservar a cena do
crime.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução de pena
pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a manutenção da
qualificadora de rompimento de obstáculo, nos termos do
§ 4o, I, do
art. 155,
Código Penal, diante da ausência de laudo pericial;
e (ii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução de
pena pela tentativa, considerando o estágio avançado do iter criminis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em
caráter excepcional, a comprovação da qualificadora de rompimento de
obstáculo por outros meios de prova, quando demonstrada a impossibilidade
técnica de realização do exame pericial direto.
5. No caso concreto, os danos à fechadura foram reparados pela vítima antes
da perícia, impossibilitando a constatação técnica do rompimento. O
acórdão recorrido fundamentou a dispensa do laudo pericial na confissão do
réu, nos depoimentos do policial militar e na peculiaridade de o furto ter
ocorrido em uma agência bancária, onde a pronta reparação dos danos seria
esperada, justificando a ausência de vestígios periciáveis no momento da
investigação.
6. Quanto à redução de pena pela tentativa, o acórdão recorrido aplicou a
fração mínima de um terço, considerando que o réu já havia transposto o
obstáculo, adentrado o estabelecimento, organizado os objetos a serem
subtraídos e colocado parte deles em sua mochila, indicando um estágio
avançado do iter criminis, próximo da consumação.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É possível a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo no
crime de furto, ainda que ausente laudo pericial, quando demonstrada a
impossibilidade de sua realização e houver nos autos elementos probatórios
seguros e convergentes que comprovem o rompimento.
2. A afetação de recurso ao rito dos repetitivos (Tema 1.107) não impõe, por
si só, o sobrestamento do feito, quando a matéria puder ser resolvida com
base em jurisprudência consolidada.
3. A fração de redução de pena pela tentativa deve ser aplicada conforme o
estágio do iter criminis, sendo menor quanto mais próxima a consumação do
delito.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, I; CP,
parágrafo
art. 155,
art. 14,
único; CPP, arts. 158 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Ministra Maria
421.402/MG,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12.03.2018.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.231.432/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

Direito Penal. Agravo Regimental. Furto Qualificado. Rompimento de
Obstáculo. Ausência de Laudo Pericial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento na
conheceu do recurso especial e negou
Súmula n. 568/STJ,
provimento, mantendo a qualificadora do
§ 4o, I, do Código Penal,
art. 155,
mesmo na ausência de laudo pericial, por considerar suficiente a prova
testemunhal produzida nos autos.
2. O agravante sustenta violação aos arts. 158 e 171 do Código de Processo
Penal, alegando inexistência de premissas fáticas que autorizem o
afastamento do exame pericial, bem como ausência de justificativa concreta
para a pronta reparação do dano que inviabilizasse a perícia. Requer o
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

afastamento da qualificadora e a desclassificação do delito para furto
simples, com redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do
rompimento de obstáculo, prevista no
§ 4o, I, do Código Penal, pode
art. 155,
ser mantida na ausência de laudo pericial, com base em outros meios de
prova, como depoimentos de testemunhas, relato da vítima e confissão do
acusado.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência admite a manutenção da qualificadora do rompimento de
obstáculo na ausência de laudo pericial, desde que o dano esteja
suficientemente demonstrado por outros meios de prova, como depoimentos
de testemunhas, relato da vítima e confissão do acusado.
5. No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares, o relato da
vítima e a confissão do réu em sede policial foram considerados elementos
idôneos para comprovar a destruição da janela utilizada para ingressar no
estabelecimento comercial.
6. A pronta reparação do dano foi considerada necessária para restabelecer
a segurança e o funcionamento do local, sendo dispensável a realização de
perícia técnica, especialmente em razão da natureza comercial do imóvel.
7. O argumento de que seria necessário demonstrar concretamente a
necessidade de pronto reparo foi afastado, pois o acórdão condenatório
constatou que a natureza comercial do imóvel impunha tal medida para
evitar novos delitos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no
§ 4o, I,
art. 155,
do Código Penal, pode ser mantida na ausência de laudo pericial, desde que
o dano esteja suficientemente demonstrado por outros meios de prova.
2. A pronta reparação do dano em imóvel comercial pode justificar a
dispensa de perícia técnica, especialmente para restabelecer a segurança e
funcionamento do local.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, I; CPP, arts. 158 e 171.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 568/STJ. REsp n. 2.032.906/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN
de

AgRg
no
HC
n.

relator

25/2/2025.
895.457/SC,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
AgRg no AREsp n.
relatora Ministra Daniela
16/5/2024.
2.348.370/MS,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
14/2/2024.
AgRg no AREsp n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
2.413.205/DF,
Turma, julgado em
DJe de

24/10/2023,
31/10/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.226.173/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.
Por seu turno, no tocante à alegada violação ao
do Código Penal,
art. 59
relativamente à valoração negativa das consequências do crime, melhor sorte não assiste
ao agravante.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, “
a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
” (AgRg no
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
774.095/SP,
em
DJe de
. Fora dessas hipóteses, não se admite a reavaliação
18/10/2022,
24/10/2022)
minuciosa das vetoriais e das frações adotadas, sobretudo quando a insurgência
pressupõe incursão em aspectos circunstanciais ou fático-probatórios.
Dito isso, no ponto em questão o acórdão impugnado assim consignou (e-STJ
fls.
):
364/ss.
“Consequências: No presente caso, além da consequência já implícita
ao tipo penal violado - a violação ao direito à propriedade - foi
subtraído elevado montante da vítima e joias, acumulados e
economizados por ela há vários anos. Portanto, esse aspecto deve ser
valorado negativamente.”
“(...)
RÉU TANILIO BEZERRA DE LIMA
O magistrado a quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
ao considerar a existência de uma circunstância judicial desfavorável (consequências do
crime).
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

Vale lembrar que, de acordo com entendimento do STJ, “o elevado valor do
prejuízo causado às vítimas implica a maior reprovabilidade da conduta,
constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências
do delito.” (AgRg no AREsp n.
relator Ministro Ribeiro
2.279.939/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
18/4/2023.
No caso, não há que se falar em fundamentação inidônea, ademais, a pena-
base foi arbitrada em observância ao princípio da razoabilidade.
Não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, tampouco causas de
aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de
direito, consistentes em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA e PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, conforme parâmetros a serem estabelecidos
pelo Juízo da Execução Penal.
Percebe-se, assim, que a dosimetria foi efetuada em consonância com a lei,
não merecendo reparo.
(...)”
Como se observa, a Corte local não se limitou a referências genéricas ao
desvalor inerente ao tipo penal, mas apontou elementos concretos relacionados ao caso
— notadamente, a subtração de elevado montante e de joias acumuladas e economizadas
por anos — para reconhecer maior reprovabilidade do resultado e, assim, valorar
negativamente as consequências do delito.
Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso demandaria reavaliar a
extensão do prejuízo e a repercussão do resultado delitivo, providência que, além de
excepcional no controle da dosimetria, pressupõe incursão em matéria fático-
probatória. Trata-se, ademais, de fundamento que encontra amparo na orientação desta
Corte quanto à idoneidade da valoração negativa das consequências quando o prejuízo
causado revela maior reprovabilidade da conduta, conforme reiteradamente
reconhecido por esta Corte em diversos precedentes, a exemplo dos colacionados:
Direito Penal. Agravo Regimental. Furto Qualificado. Rompimento de
Obstáculo. qualificadora mantida. provas diversas. Dosimetria da Pena.
majoração. fundamentos concretos e idôneos. Agravo Regimental Não
Provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo a qualificadora de furto por
rompimento de obstáculo e a dosimetria da pena.
2. O agravante sustenta a necessidade de realização de prova pericial para
manutenção da qualificadora, alegando que a prova indireta só seria
admissível em caso de impossibilidade técnica de realização do laudo.
Argumenta que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea,
apontando bis in idem na valoração do prejuízo econômico da vítima e na
consideração do horário noturno e da pandemia como circunstâncias
agravantes.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a qualificadora de furto por
rompimento de obstáculo pode ser mantida com base em prova oral e
documental, na ausência de laudo pericial; e (ii) saber se a exasperação da
pena-base foi fundamentada de forma idônea, considerando as
circunstâncias do crime e as consequências para a vítima.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência admite a incidência das qualificadoras previstas no
§ 4o, I e II, do Código Penal com base em prova oral inconteste,
art. 155,
mesmo na ausência de laudo pericial, desde que cabalmente demonstrada a
escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas.
5. No caso, os depoimentos convergentes da vítima e dos policiais que
estiveram no local do crime foram considerados suficientes para comprovar
o rompimento de obstáculo, não havendo controvérsia sobre o fato.
6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na premeditação dos
agentes, que alugaram um veículo e se deslocaram ao interior com o intuito
de cometer crimes, bem como nas circunstâncias do crime, ocorrido durante
a madrugada e na vigência da pandemia, e nas consequências, considerando
o elevado prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sofrido pela vítima.
7. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime foi
realizada com base em elementos concretos que extrapolam o desvalor
abstratamente previsto no tipo penal, não configurando bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

Teses de julgamento: 1. A qualificadora de furto por rompimento de
obstáculo pode ser reconhecida com base em prova oral e documental,
mesmo na ausência de laudo pericial, desde que cabalmente demonstrada
por outros meios. 2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada em
circunstâncias concretas que extrapolem o desvalor abstratamente previsto
no tipo penal, como premeditação, horário noturno, modus operandi e
elevado prejuízo econômico.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 59;
§ 4o, I e II.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.149.357/SC,
Min.
Messod
Azulay
Neto,
Quinta
Turma,
julgado
em
05.08.2025;
STJ,
AgRg
no

Rel.
Min.

REsp
2.209.820/AL,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.199.325/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.

Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da Pena. Exasperação da
Pena-Base. Fundamentação Idônea. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, com fundamento na Súmula 83 do STJ, por
entender que o acórdão recorrido estava em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, como incurso no
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A pena-base foi exasperada
art. 155,
em razão das consequências do crime, considerando o prejuízo financeiro de
R$ 800,00 enfrentado pela vítima para reparar os danos causados.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta: (i) a inaplicabilidade da
(ii) que o prejuízo de R$ 800,00 não extrapola a tipicidade
Súmula 83/STJ;
do furto qualificado; (iii) que a exasperação da pena-base configura bis in
idem, pois o rompimento de obstáculo já é elementar da qualificadora; (iv)
que a valoração negativa das consequências do crime carece de
fundamentação idônea e viola o princípio da proporcionalidade; e (v) que a
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

matéria relativa à dosimetria da pena é de ordem pública e deve ser
conhecida pela Corte.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base,
fundamentada no prejuízo financeiro da vítima, é válida e se a decisão
monocrática que aplicou a
deve ser mantida.
Súmula 83/STJ
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias,
cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade.
6. A exasperação da pena-base é justificada quando o prejuízo financeiro das
vítimas extrapola a tipicidade do furto, desde que haja fundamentação
concreta e idônea, como no caso em análise, em que o prejuízo de R$ 800,00
foi devidamente valorado.
7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a
exasperação da pena-base, sendo possível o aumento em frações superiores,
desde que fundamentado adequadamente.
8. A aplicação da
é adequada, pois o agravante não
Súmula 83/STJ
demonstrou a existência de precedentes contemporâneos que evidenciassem
divergência jurisprudencial em relação ao entendimento adotado no acórdão
recorrido.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão apenas em
casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 2. A exasperação da
pena-base é válida quando fundamentada em prejuízo financeiro que
extrapola a tipicidade do delito, desde que haja fundamentação concreta e
idônea. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para
a exasperação da pena-base, sendo possível o aumento em frações
superiores, desde que devidamente fundamentado. 4. A aplicação da
é cabível quando o acórdão recorrido está em consonância
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; CP,
CP,
CF/1988, art. 105,
art. 59;
§ 4o, incisos I e IV;

art. 155,
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 143.071/AM,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 06.05.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
HC 919409/RN,
Turma, DJe 16.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
851.355/RJ,
Vaz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
921.440/SC,
Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24.02.2024; STJ, AgRg no HC 927292/ES,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19.09.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
REsp 1977793/SP,
Turma, DJe 20.12.2024; STJ, AR Esp
Rel. Min. João Otávio de
2714789/BA,
Noronha, Quinta Turma, DJe 17.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.200.241/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
10/11/2025.
Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, incide a
segundo a qual “
Súmula no 83/STJ,
não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
”.
mesmo sentido da decisão recorrida
Nessa ordem de ideias, o agravo regimental não apresenta fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55645870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 0bdb59a9-ce55-4a4a-9076-3ce3fefb3d75

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.074.928 / PB
Número Registro: 2025/0398804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007617520188150141 7617520188150141
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANILIO BEZERRA DE LIMA
ADVOGADO : EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: ARIONE MAIA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TANILIO BEZERRA DE LIMA
ADVOGADO : EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: f8e8217a-fbb8-4798-b3f9-3c624a3bc077

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: f8e8217a-fbb8-4798-b3f9-3c624a3bc077